Tribunal: TJES
Processo: 5000361-64.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000361-64.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)5000361-64.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
juízo do 2º
Vara Criminal de Guarapari

em
face do
juízo da
2
ª Vara Criminal d
e Vila Velha
,

envolvendo as ações penais
n.º
0010429-87.2021.8.08.0035 e nº 0002763-77.2021.8.08.0021
.

Oferecida a peça acusatória em 1º grau,
o
juízo suscitado
atribuiu ao juízo
suscitante
a competência para o julgamento dos crimes de receptação e roubo circunstanciado, notadamente em razão de informações dando conta de que o réu, autor da subtração, manteria organização para a prática de crimes de roubo e também seria autor do crime de receptação, o que ensejou a remessa dos autos para a comarca de Guarapari.

Recepcionando os autos, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guarapari suscitou o presente conflito,

registrando que a competência para o julgamento das ações penais deveria ser delimitado a partir da gravidade dos delitos (CPP, art. 78, II, “a”).

Correto o posicionamento encampado pelo juízo suscitante.

Calcado na
teoria do resultado
o Código de Processo Penal estabelece que a
competência, como regra geral, é a do local onde se consumar a infração, a teor dos artigos 69, inciso I, e 70, caput.

Nas hipóteses de conexão o código prevê alguns critérios eliminatórios, destacando a preponderância da gravidade do delito, em seguida o maior número de infrações praticadas e, por último, a prevenção.

A
hipótese dos autos
reflete a utilização do primeiro critério
.

Ora, impossibilitada a utilização da regra do resultado, figura-se clara a fixação da competência a partir da gravidade abstrata do crime de roubo, atribuída ao juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha. Nesse sentido, o STJ
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL. COMPETENTE O LUGAR DA INFRAÇÃO. REGRA GERAL. DIVERSOS CRIMES. CONEXÃO. JURISDIÇÕES DA MESMA CATEGORIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE SE CONSUMOU A INFRAÇÃO MAIS GRAVE.

1. A competência, como regra geral, é a do local onde se consumar a infração, a teor dos artigos 69, inciso I, e 70, caput, ambos do Código de Processo Penal.

2. Tendo em vista que nenhum dos delitos descritos na denúncia foi cometido na Região Administrativa de Santa Maria/DF, não havendo sequer atos preparatórios nesta localidade, não há se falar na competência do Juízo suscitado.

3. Ainda que assim não fosse, é cediço que
a competência, cuidando-se de
crimes conexos
, é firmada no Juízo da comarca onde se consumou
a infração de maior gravidade
(art. 78, II, "a", do Código de Processo Penal), do que se extrai que, em se tratando de delitos de
roubo
, furto,
receptação
, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsificação de documento público,
a competência será do lugar onde se consumou o roubo
.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cristalina/GO, o suscitante.

(CC n. 109.498/GO, relator Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Terceira Seção, julgado em 26/5/2010, DJe de 4/6/2010.)
.

Não há, portanto, como se afastar a competência da
2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha
.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do conflito para declarar competente o juízo
suscitado (2
ª Vara Criminal d
e Vila Velha)
, determinando que se dê o imediato e regular prosseguimento
das
aç
ões
pena
is
.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMES PRATICADOS PELO MESMO RÉU. COMARCAS DISTINTAS. RECEPTAÇÃO E ROUBO. CRIME MAIS GRAVE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
Calcado na teoria do resultado o Código de Processo Penal estabelece que a competência, como regra geral, é a do local onde se consumar a infração, a teor dos artigos 69, inciso I, e 70, caput.

2.
A competência, cuidando-se de crimes conexos, é firmada no Juízo da comarca onde se consumou a infração de maior gravidade (art. 78, II, "a", do Código de Processo Penal), do que se extrai que, em se tratando de delitos de roubo, furto, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsificação de documento público, a competência será do lugar onde se consumou o roubo.

DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.